Tribunal: TJDFT
Processo: 0749969-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Conflito de guarda e insatisfação com rotina dos filhos. Ausência de violência de gênero. Improcedência.
I. Caso em exame.
1. Reclamação Criminal interposta com o objetivo de obter medidas protetivas de urgência, sob a alegação de violência psicológica e moral, decorrente da conduta do ex-companheiro em envolver os filhos menores nos conflitos conjugais e questionar as escolhas afetivas e de lazer da genitora.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o inconformismo do genitor com a rotina dos filhos e a vida pessoal da ex-companheira configura violência doméstica baseada em gênero ou mero dissídio familiar a ser dirimido no Juízo Cível.
III. Razões de decidir.
3. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ exige afastar estereótipos, mas a análise dos autos revela que o conflito decorre de divergências sobre a criação dos filhos e disputa de poder familiar, sem evidência de subjugação feminina.
4. A suposta manipulação psicológica dos filhos ou alienação parental possui foro próprio para discussão no Juízo de Família, onde já tramita ação de guarda e há equipe multidisciplinar competente.
5. A concessão de medidas protetivas exige a demonstração de risco atual, real e iminente à integridade da vítima, o que não se verifica em situações de mero desgaste emocional decorrente de ruptura conjugal.
IV. Dispositivo.
6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); RITJDFT, art. 232; CNJ, Recomendação n. 128/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067817, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025; TJDFT, Acórdão 2063959, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/11/2025.